Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701161-80.2020.8.07.0018 Apelante(s) KÊNIA OLIVEIRA SILVA Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Kênia Oliveira Silva contra sentença (Id 16519883) proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Publica e Saúde Publica do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento com tutela de urgência antecedente ajuizada em desfavor do Distrito Federal, homologou o pedido de desistência formulado pela apelante (Id 16519882) e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. O pedido inicial buscava, em tutela antecedente, a pronta retirada do dispositivo de esterilização feminina Essure, que se deslocou de seu local de origem, gerando diversos problemas de saúde à apelante. A apelante instruiu a inicial com o laudo médico indicativo da retirada do dispositivo Essure (Id 16519877), uma reportagem sobre os danos do dispositivo (Id 16519872) e a suspensão de seu uso pela Anvisa (Id 16519869). Determinada a emenda à inicial (Id 16519880), a apelante pediu desistência da ação (Id 16519882), homologada na sentença ora em ataque (Id 16519883). Em face da extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. VIII, do CPC), a autora, por força da causalidade, foi condenada a pagar as despesas processuais, porém dispensada de verba honorária. Em suas razões recursais (Id 16519893), a apelante sustenta que formulou o pedido de gratuidade de justiça na inicial (itens 34 e 35 do Id 16519864, pp. 19-20) e reiterou-o no Id 16519886, acompanhado de carteira de trabalho (Id 16519887), fatura CEB com parcelamento (Id 16519888) e certidão negativa de declaração de IRPF de 2017/2019 (Id 16519889). Aduz que a gratuidade de justiça deve ser apreciada em concreto e que sua recusa deve ser precedida de prazo para a requente justificar a necessidade (art. 99 § 2° do CPC[1]), tendo sua declaração (Id 16519866) presunção de veracidade (art. 99 § 3° do CPC). Hachura, ainda, que a recusa à benesse da justiça gratuita deve se basear em dúvida razoável em homenagem aos princípios constitucionais do acesso a justiça (art. 5°, XXXV, da CF) e da assistência jurídica integral (art. 5°, LXXIV, da CF[2]). Argumenta, ao final, que sustenta vasta prole, fato que motivou a inserção do dispositivo Essure. Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja deferido seu pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça ora em exame. Sem contrarrazões (Id 16519899). É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[3] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao benefício da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], é também verdade que o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. Não se encontra, portanto, adstrito à iniciativa da parte pretendente ao benefício. A gratuidade de justiça consiste em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica na qual se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. Verifiquemos, assim, o lastro probatório dos autos. A apelante, quando reiterou seu pedido de gratuidade de justiça (Id 16519886), o fez acompanhar de arcabouço probatório que, ainda assim, entendo insuficiente à concessão da benesse. Primeiro, porque a apelante alega estar desempregada, no entanto não esclarece como tem sobrevivido desde 12/8/2012, quando foi dada a baixa na anotação de emprego em sua CTPS (Id 16519887). É possível inferir ter a apelante se dedicado ao desenvolvimento de atividade econômica diferente do trabalho assalariado após o último registro em carteira de trabalho e desde então não há como limitar a análise de sua condição socioeconômica e disponibilidade financeira tão somente a partir de informações ultrapassadas inseridas em CTPS. Na mesma linha da atividade econômica distinta do trabalho assalariado se mostra a certidão negativa das declarações de IRPF de 2017 a 2019 (Id 16519889), própria do trabalho informal acima inferido. Além disso, vê-se dos autos que a apelante é patrocinada por advogado particular com escritório no Lago Sul (Id 16519865), o que também, se não define a questão, não se pode desconsiderar que milita em desfavor de haver insuficiência financeira bastante a justificar a obtenção da gratuidade. Não bastasse, o parecer médico do Id 16519877 é assinado por médico particular da Clinica da Mama, desde novembro de 2000, como se pode aferir ao final de seu currículo, no Id 16519873. Por fim, o mero parcelamento da fatura da CEB com débitos em atraso (Id 16519888) não é suficiente para reverter a presunção de saúde financeira da apelante. Dessa forma, reconheço a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de a apelante carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a apelante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[6], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[7], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;